Tribunal: TJES
Processo: 5003019-92.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-92.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALDEREZA SCOTA BARBOSA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. TROCA DE PLANO REQUERIDA PELO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO POSTERIOR DO VALOR DO PLANO DE MANEIRA EXCESSIVA. RENEGOCIAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. CONSUMIDOR SEM ACESSO POR 09 DIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO DE PISO. NÃO AFASTAMENTO DAS IMPUTAÇÕES INICIAIS EM SEDE DE DEFESA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ARBITRANDO INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$4.000,00. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS. RECURSO AFIRMANDO AUSÊNCIA DE PROVAS E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.